Tribunal: TCU
Processo: 009.161/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1796/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar o prazo para atendimento às citações promovidas nos termos do Acórdão 909/2021-TCU-Plenário : a) por 60 (sessenta) dias, a contar do término do período anteriormente concedido, para os responsáveis Alfredo Rafael Collado e José Cláudio Gago Lima; b) por 90 (noventa) dias, a contar do término do período anteriormente concedido, para o responsável Gerson de Mello Almada; e c) por 30 (trinta) dias, a contar do término do período anteriormente concedido, para os responsáveis Engevix Engenharia e Projetos S/A, Nova Participações S.A., José Octávio Lisboa de Alvarenga e José Carlos Mendes Lopes. 1. Processo TC- Processo 009.161/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 016.280/2021-0 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Alfredo Rafael Collado (XXX.149.648-XX); Consorcio Spe (11.476.212/0001-66); Engevix Engenharia e Projetos S/A (00.103.582/0001-31); Gerson de Mello Almada (XXX.907.068-XX); Jose Carlos Mendes Lopes (XXX.514.106-XX); Jose Octavio Lisboa de Alvarenga (XXX.757.588-XX); José Cláudio Gago Lima (XXX.102.348-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX); Nova Participações S.A. (02.357.415/0001-42); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX); Pedro José Barusco Filho (XXX.145.708-XX); Promon Engenharia Ltda (61.095.923/0001-69); Promon S.A. (05.315.149/0001-83); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX); Skanska Brasil Ltda. (02.154.943/0001-02). 1.3. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4.1. Ministros que alegaram impedimento na sessão: Aroldo Cedraz e Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.7. Representação legal: Renato Oliveira Martins Bogner (OAB/SP 286.734), Bruno Francisco Cabral Aurelio (OAB/SP 247.054), Eugenio Jose Guilherme de Aragão (OAB/DF 4.935), Arthur Lima Guedes (OAB/DF 18.073), Carlos Roberto de Siqueira Castro (OAB/DF 20.015), Tatiana Lins Cruz (OAB/SP 189.110), Danielle Gama Bessa Bites (OAB/RJ 115.408), Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (OAB/DF 27.154) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.